Tribunal: TJBA
Processo: 0019945-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019945-09.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: UEDSON LEITE CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, MAISA LORENA OHLWEILER DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE (F33.2). NEXO ETIOLÓGICO CONFIGURADO. PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA AGRAVADA POR PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS DECORRENTES DO LABOR. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. IDADE AVANÇADA E LONGO PERÍODO DE AFASTAMENTO. NOTA TÉCNICA NATJUS. ÍNDICE ELEVADO DE RECORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, é necessária a comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

2. No caso, as provas dos autos demonstram que o autor, bancário, 60 anos de idade, é portador de transtorno depressivo recorrente (F33.2), com quadro agravado pelas patologias ortopédicas (LER/DORT) decorrentes da atividade laboral, o que o incapacita de forma permanente e total para o exercício de qualquer atividade laborativa.

3. Comprovado o nexo concausal entre as doenças psiquiátricas e as patologias ortopédicas decorrentes do labor, associado à idade avançada e ao longo período de afastamento do trabalho, torna-se inviável a reabilitação profissional.

4. Aplicação do princípio in dubio pro misero, considerando o conjunto probatório dos autos, com especial destaque para o laudo pericial psiquiátrico e as provas emprestadas não impugnadas pelo INSS.

5. Pela própria nomenclatura da patologia (Transtorno Depressivo Recorrente), nada impede a ocorrência de novo episódio depressivo posterior, cujo risco de recorrência atinge patamar de 80-90% após terceiro episódio, conforme Nota Técnica do NATJUS emitida em 2024.

6. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0019945-09.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelado
UEDSON LEITE CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora